Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-93.2023.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.8001267-93.2023.8.05.0018

Órgão Julgador:Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE:
WELBER SILVA ARAÚJO
e outros

Advogado(s):
LUIZ AURÉLIO SOARES DE ANDRADE
(OAB:BA
14.170
-A),
LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

MATERIALIDADE
DELITIVA
INEQUÍVOCA.
LAUDO CADAVÉRICO ACOSTADO.

PRESENTES

OS
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA
, TAMBÉM, NA HIPÓTESE
.
PROVA ORAL PATENTE, INCLUSIVE COM
DECLARAÇÕES
FIRME
S
E DETALHAD
AS
DA VÍTIMA SUPÉRSTITE.

DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS RÉUS
, A CORROBORAR A AUTORIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS O SUFICIENTE A
LEGITIM
AR A DECISÃO DE PRONÚNCIA
(ART. 413, DO CPP)
E, POR CONSEGUINTE, AFASTAR A ALEGADA IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
PRECEDENTES.
TESE
S
DEFENSIVA
S
E EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM
SER
APRECIADA
S
,
COM MAIS PROFUNDIDADE
,

PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
, JUIZ
NATURAL E
CONSTITUCIONAL DO MÉRITO
DA CAUSA (
JUDICIUM CAUSAE
)
.

PRISÃO PEVENTIVA. MANTIDA SOB O ARGUMENTO DA GRAVIDADE EM CONCRETO.
DELITOS
COMETIDO
S
COM
EXTREMA CRUELDADE E FRIEZA
.
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIA
A PERICULOSIDADE SOCIAL DOS RÉUS.
ACUSADOS QUE TERIAM SE EVADIDO
LOGO APÓS O CRIME. PRESENÇA DE RÉUS QUE OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES
, INCLUSIVE, POR OUTRO HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PREMENTE NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E A FUGA DOS ACUSADOS.
CI
RCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
,
COM
O GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ART. 312, DO CPP)
. CONSE
QUANTE IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
D
A PRISÃO
. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS, NESSE CONTEXTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Vara Criminal da Comarca de
Barra
/BA
,
que
pronunciou os Recorrente
s
;

2.
A defesa
dos réus ANDERSON e MARCOS

pleiteiam: i) inidoneidade da decisão de pronúncia, pois estaria sustentada em pro
vas insuficientes
quanto
à
autoria;
ii
) liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
(art. 321, do CPP)
,
vez que teria havido excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar,
pois
a primeira fase do procedimento do
júri já teria sido finalizada;

3.
O Patrono do réu WELBER p
ugn
a: i) impronúncia
(art. 414, do CPP,
ou absolvição sumária
(art. 415, do CPP)
,
por suposta insuficiência probatória
;

II. Questão em discussão

4
.
Há
três
questões em discussão:

(i)
definir se
há provas suficientes (idôneas) acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
-

aptas
o suficientes
a legitimar a decisão de pronúncia (art. 413,
caput
, do CPP)
;

(
i
i
)
avaliar
a necessidade
da manutenção da segregação cautelar, ainda que após finalizada a fase de pronúncia;

(
iii
)
possibilidade de concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas a prisão (art
. 321, do CPP)
, ante a
alegada
existência de condições subjetivas favoráveis
.

III. Razões de decidir.

5
.

Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está
adstrito
à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal;

6
.
Materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
robustamente evidenciados
nos autos;

7
. Laudo de exame cadavérico inequivocamente concludente pela prática de homicídio qualificado;

8.
Provas orais robustas, sustentadas, inclusive, pelo
depoimento firme
de vítima supérstite
, que
relata

com riqueza
de detalhes
toda a dinâmica
criminosa

e participação dos acu
s
ados;

9.
Existência de contradições relevantes nos depoimentos dos
réus
;

10
. Circunstâncias tais que, conjugadas, são aptas o suficiente para legitimar a decisão de pronúncia e, por conseguinte, submeter os Recorrentes a julgamento perante
o
Conselho de Sentença. Precedentes
;

11.
Presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312, do CPP)
;

12.

O
periculum
libertatis
,
fundado no risco à
garantia da ordem pública
,
na
conveniência da instrução criminal

e na
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
,
rest
ou
configurado,
especialmente
pela gravidade em concreto da conduta,
evidenciada no
modus operandi
,
revelad
or
da periculosidade social dos Recorrentes
,
pelo fato dos acusados terem se
evadido,
e
ainda porque alguns deles respondem a outras ações penai
s
;

13.
D
elito
em questão
que teria sido cometido
em circunstâncias dos
“Tribunais Sumários de Execuções”, levados a efeito no contexto do tráfico de entorpecentes
;

14.
Inúmeras vítimas
alvejadas
,
inclusive um menor,

todas da mesma família, uma delas vindo a óbito
após múltiplos disparos
,
em
diferentes regiões vitais do
corpo,

o que
evidencia

extrema crueldade e frieza dos agentes

e,
consequentemente
,
a
periculosidade social

dos mesmos
.
Premente n
e
cessidade de se
garantir a
tranquilidade
do seio social
, nessa
s condições.
Pre
cedentes.

15
. Acusados que teriam se
evadido, inclusive, do distrito da culpa
,
o que
corrobor
a a
manutenção da
custódia cautelar
,
com vistas a se
garantir a

aplicação da lei penal
;

16
.
Existência de acusados que
ostentam maus antecedente
s
; i)

Réu

MARCOS
:
responde a

outro
homicídio qualificado

(
autos nº
8002019-31.2024.8.05.0018
)
e
está
em cumprimento de execução definitiva, na condição de
evadido
, por ora (Autos SEEU nº
08829252720088050001)
;
ii
)
Réu
ANDERSON:

responde a uma ação penal por
roubo majorado
,

e outr
a

por
homicídio qualificado

(
autos nº
8000032-87.2023.8.05.0084 /
8002019-31.2024.8.05.0018
)
.

Panorama que reforça
a manutenção da custódia cautelar, como garantia da ordem pública,
a fim
de se cessar a reiteração delitiva.

17
. Consequente impossibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares da prisão (321, do CPP), ness
as
c
ircunstâncias
;

18.

Prisão
preventiva idoneamente fundamentada e mantida
, ainda que após a decisão de pronúncia, porque persistentes os motivos ensejadores
;

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
.
Recurso s conhecido s e im provido s
.

Tese de julgamento
:

20.

Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
durante
a
primeira
fase

(
judicium
accusationis
)
do procedimento bifásico do júri,
resta afastada a impronúncia e a absolvição sumária,
deve
ndo
os acusados serem submetidos a julgamento
(pronunciados)
perante o Sodalício Popular,
instância competente, constitucionalmente (Juiz Natural), para julgar o mérito da causa.
Precedentes.

21.

Mantida a segregação cautelar, ante a idoneidade dos seus fundamentos e a persistência dos elementos ensejadores, mesmo após a decisão de pronú
ncia
, consoante jurisprudência assente no STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988
, art. 5º, X
XXVII
I,
alínea “d”
;
CP
,
arts
.
121
, §
2
º,
I e
I
V
;
CPP
,
arts
.
313, I
,
319, 321, 413,
caput,
§1º, 581, IV, 586, 798-A, I,
798, §1º;

Jurisprudência relevante citada
:

TJRS
– RESE Nº 70083775866, Primeira Câmara Criminal; Rel.: Des. Sylvio Baptista Neto;
DJe
: 16-09-2020;
TJMT
– RESE Nº 38168/2018,
Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
DJe
02/08/2018;

S
TJ
-

EAREsp
: 2370939, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 14/02/2024
;
STJ

-
EAREsp
: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023
;
STJ
- HC: 281351 CE 2013/0366466-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2016
;
STJ
–
AgRg
no
AREsp
710.729/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe
29/06/2016
;
STJ -

AgRg
no
AREsp
1056211/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
03/05/2017
;
STJ
-

AgRg
no
AREsp
: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024
;
STJ
-
STJ - RHC n. 115.068/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 19/5/2020;

S
TJ
-
STJ -
AgRg
no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024
;
STJ-

AgRg
no HC n. 929.297/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 28/10/2024
;
S
TJ
-
HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2019;
STJ
-
AgRg
no RHC: 195221 AL 2024/0091436-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024;
STJ
-
STJ -
AgRg
no HC n. 848.824/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024
;
STJ
-

AgRg
no HC n. 711.691/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 25/2/2022
;
S
TJ -

A
gRg
no HC n. 711.691/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 25/2/2022
;

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8001267-93.2023.8.05.0018
, em que figuram, como Recorrentes,
WELBER SILVA ARAÚJO, MARCOS ROBERTO BARBOZA
e
ANDERSON CARVALHO SANTOS

e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator